Tribunal: TJMT
Processo: 1013540-23.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013540-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FREDERICO & STANGLE LTDA - ME - CNPJ: 02.435.402/0001-44 (AGRAVADO), EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (AGRAVADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Itaú Unibanco S/A.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
nº

1001518-20.2017.8.11.0005
, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, no sentido de obter acesso as últimas declarações de renda apresentadas pelos agravados.

A parte Agravante requer a reforma da decisão, argumentando, em síntese, que “acesso às Declarações de Renda dos Agravados por meio da ferramenta do INFOJUD, decorre da necessidade de possibilitar a prestação da tutela jurisdicional para que não haja estimulo à inadimplência, sendo, neste caso, plenamente justificado, posto que esgotados todas as tentativas de localização de bens para penhora, tendo sido frustradas a penhora
online
e de veículos. ” (Id. 47870967, pág. 5)

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, eis que “a permanência do comando exarado na R. decisão agravada implicará em danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, na medida em que a suspensão das medidas expropriatórias dos bens de titularidade dos Agravados inviabilizará a recuperação de crédito pelo Agravante, com a permanência injustificada do inadimplemento dos Agravados, tendo o Agravante que suportar ainda mais prejuízos, mesmo ante à confessada inadimplência. ” (Id. 47870967, pág. 8)

Requer seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito requer a reforma de decisão agravada a fim de que seja autorizada a pesquisa mediante o sistema INFOJUD, para obtenção das cópias das últimas Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelos Agravados.

Liminar indeferida (Id. 49412476).

Sem contrarrazões (Id. 52807455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que
todas as intimações advindas do feito e destinadas ao agravante sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado
RICARDO NEGRÃO, INSCRITO NA OAB/SP SOB O N. 138.723,
com e-mail
contencioso@negraoferrari.com.br
e endereço profissional na Rua Olimpíadas, 134, 9º andar, Vila Olímpia, nesta cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP n.º
04551-000, nos termos do artigo 272, §5º do Código de Processo Civil,
sob pena de NULIDADE
.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se decisão agravada que indeferiu o pedido
do agravante para pesquisa no sistema INFOJUD, no sentido de obter acesso as últimas declarações de renda apresentadas pelos agravados.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

A decisão agravada se pronunciou no sentido de indeferir o pedido face ao sigilo fiscal da declaração de imposto de renda.

Nada obstante, é forçoso convir, o STJ permite a quebra, fundado em que o sistema Infojud, tal como o Bacenjud e Renajud, destina-se "a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados" (STJ, REsp 1.347.222, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 25/8/2015).

Registro que, a meu sentir, não deve a justiça negar ao credor o mais rápido acesso sistema INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD, de comprovada eficácia na recuperação dos créditos judiciais em cobrança, inclusive por ser o mais prático e menos oneroso também para os mecanismos da própria justiça.

Obrigar o credor ao prévio exaurimento de outras diligências com expedição de diversos ofícios, ao Detran, aos cartórios registros imobiliário, de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas, juntas comerciais, dentre outros, expõe a autoridade da justiça ao aprofundamento de atos procrastinatórios dos devedores, vulnerando, nessa medida, o princípio da igualdade de tratamento das partes no processo, além de induzir a sociedade a pensar que a justiça mais atua como um cinturão protetivo dos interesses dos devedores, como se ignorasse as normas cogentes, e imperativas, de que o processo se desenvolve por impulso do juiz, e a execução se faz no interesse do credor,

reproduzidas no código de Processo Civil em vigor, nestes termos:

Art. 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Ainda que delegada, ao próprio exequente, a possibilidade de oficiar a diversos órgãos de registro de bens, atribuição que em regra é realizada pela secretaria do Juízo, exigir dele diligenciar a localização dos bens do devedor a pretexto de exaurir medidas a seu cargo, acabam por sobrecarregar o Juízo, com juntada de diversas respostas dos órgãos consultados, de regra infrutíferas, no final de um prazo não razoável, violando assim o princípio da duração razoável do processo.

Nesse diapasão, impede destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não há necessidade de esgotamento das diligências para realização de pesquisas pelo sistema INFOJUD. Confira-se os recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

[...]

2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe
25/05/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

2.
Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências
. (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe
19/12/2019
)

Portanto, com as considerações acima e caracterizado que a decisão agravada está em desacordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiçam a sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a pesquisa mediante o sistema INFOJUD, para obtenção das cópias das últimas Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020